Tribunal: TCU
Processo: 042.545/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de dano ao Erário identificados em contrato cujo objeto foi a prestação de serviços de tecnologia da informação. Análise das alegações de defesa e das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao subitem 9.3 do Acórdão 1732/2021-TCU-Plenário , em virtude dos indícios de dano ao Erário identificados no Contrato C-005/2020, celebrado entre Crea/SP e a empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação, cujo objeto foi a prestação de serviços de tecnologia da informação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis os Srs. Danilo Ricardo Formaggi, Alessandro Baumgartner, Tania Maria Ferreira, Washington Luiz Lima Teixeira e Osmar Alves de Carvalho; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Rafael Lagos Miranda, Celso Luiz Carvalho Câmara, Álvaro José de Souza, Israel Vinícius Macedo Pereira, Daikiti Sugitani Junior; 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa Fundamento legal Danilo Ricardo Formaggi R$ 70.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, incisos II e III Israel Vinícius Macedo Pereira R$ 15.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, inciso III Celso Luiz Carvalho Câmara R$ 25.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, incisos II e III Rafael Lagos Miranda R$ 15.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, inciso III Osmar Alves de Carvalho R$ 10.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, inciso III Alessandro Baumgartner R$ 45.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, incisos II e III Tânia Maria Ferreira R$ 20.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, inciso II Washington Luiz Lima Teixeira R$ 10.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, inciso II Álvaro José de Souza R$ 25.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, incisos II e III Daikiti Sugitani Junior R$ 25.000,00 Lei 8.443/1992, art. 58, incisos II e III 9.4. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Fábio de Souza Figueredo e julgar suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.5. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., bem como pelos Srs. Rafael Lagos Miranda, Israel Vinícius Macedo Pereira e Celso Luiz Carvalho Câmara; 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Rafael Lagos Miranda, Celso Luiz Carvalho Câmara, Danilo Ricardo Formaggi e Israel Vinícius Macedo Pereira, bem como da empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, seccional de São Paulo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: 9.6.1. responsáveis solidários: Sr. Danilo Ricardo Formaggi e a empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda.: Valor original (R$) Data de ocorrência Tipo 47.574,59 30/4/2020 Débito 215.526,21 8/5/2020 Débito 215.526,21 8/6/2020 Débito 604,91 3/11/2020 Crédito 604,91 23/11/2020 Crédito 604,91 23/12/2020 Crédito 604,91 18/1/2021 Crédito 604,91 23/2/2021 Crédito 604,91 18/3/2021 Crédito 9.6.2. responsáveis solidários: Srs. Danilo Ricardo Formaggi, Rafael Lagos Miranda e Celso Luiz Carvalho Câmara, bem como a empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda.: Valor original (R$) Data de ocorrência Tipo 215.526,61 8/7/2020 Débito 215.526,61 17/8/2020 Débito 9.6.3. responsáveis solidários: Srs. Rafael Lagos Miranda e Celso Luiz Carvalho Câmara, bem como a empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda.: Valor original (R$) Data de ocorrência Tipo 198.329,49 28/9/2020 Débito 9.6.4. responsáveis solidários: Srs. Danilo Ricardo Formaggi, Israel Vinícius Macedo Pereira e Celso Luiz Carvalho Câmara, bem como a empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda.: Valor original (R$) Data de ocorrência Tipo 142.652,00 19/2/2020 Débito 9.7. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da multa Danilo Ricardo Formaggi R$ 126.000,00 Israel Vinícius Macedo Pereira R$ 17.000,00 Celso Luiz Carvalho Câmara R$ 93.000,00 Rafael Lagos Miranda R$ 76.000,00 Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação Ltda. R$ 150.000,00 9.8. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. Danilo Ricardo Formaggi e Alessandro Baumgartner; 9.9. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. Danilo Ricardo Formaggi e Alessandro Baumgartner para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 (oito) anos; 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.12. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo que, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, adote providências para efetuar o desconto integral ou parcelado das dívidas referida nos itens 9.3 e 9.6 deste acórdão na remuneração dos responsáveis que ainda estejam em seus quadros funcionais, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso não atendida a notificação; 9.13. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo; 9.14. encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório e do voto que a fundamentam à SecexAdministração - Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado, unidade técnica responsável pela análise das contas dos conselhos regionais, em razão de este processo poder afetar o mérito do julgamento das contas do Crea/SP.